Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-77.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700600-77.2020.8.07.0011 RECORRENTE: MARCOS ARTHUR LOURENCO GONCALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO AO PARTÍCIPE. REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERADE. I - A análise da preliminar de liberdade de provisória vindicada melhor se oportuniza no mérito, em face da sua natureza, razão pela qual dela não se conhece. II - Mantém-se a sentença que condena o recorrente pela prática do crime de roubo quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu, embora não tenha executado o verbo núcleo do tipo, contribuiu para a prática do delito, mediante a prestação de apoio à conduta praticada pelo comparsa e havia vínculo subjetivo com este. III - Impõe-se reconhecer a participação de menor importância do réu que, embora tenha aderido voluntariamente à conduta de seu comparsa, contribuiu minimamente para a empreitada criminosa, pois permaneceu afastado do local da execução, não tendo tido nenhum contado direto com a vítima, e adentrou no veículo somente após a inversão da posse. IV - Presentes duas causas de aumento de pena no crime de roubo, uma delas será utilizada na terceira fase, enquanto as demais poderão majorar a pena-base. V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270). VII - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida. VIII - O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que, nos termos do art. 30 do Código Penal, se comunica aos demais agentes, mesmo que apenas um deles tenham dela se utilizado. IX - Fixada a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão e em se tratando de réu primário, com análise favorável de apenas uma circunstância judicial, o regime adequado para o início da execução é o semiaberto, nos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. X - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP. XI - É assente na jurisprudência que não se concede o direito de recorrer em liberdade do réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP. Outrossim, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto. XII - Preliminar não conhecida. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, incisos III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal e 157, §2o, inciso II, e 2o-A, ambos do Código Penal, sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal e 157, §2o, inciso II, e 2o-A, ambos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Embora o apelante negue a autoria delitiva, a vítima foi categórica em lhe atribuir a coautoria nas empreitada criminosa. Confira-se as suas declarações tanto na Delegacia quanto em Juízo: “(...) QUE: No dia 24/11/2019, por volta de 08h40, estacionou seu veículo FIAT TORO PAT9656/DF, em frente ao supermercado Varejão da Fartura no Núcleo bandeirante/DF. Estava acompanhada de seu amigo MAURÍCIO DE OLIVEIRA CANEDO. Ao desembarcarem do veículo, foram abordados por dois rapazes, sendo um deles armado. INDIVÍDUO I se aproximou da declarante e disse "isso é um assalto, não reage não que eu estou armado! Só quero o carro e a bolsa", encostando a arma de fogo na barriga da declarante e também, puxou de seu pescoço um corrente de ouro. Enquanto isso, INDIVÍDUO II abordava MAURICIO, obrigando a sair do carro, e entrando em seguida. De Maurício, nada foi subtraído: Após INDIVÍDUO I entrar no veículo da declarante, fugiram em rumo ignorado. Relata que INDIVÍDUO I era pardo, 1,65 (média), nariz "afilado", orelhas "pequenas", aparelho no dente, bigode "fininho", usava camisa social azul marinho e arma que portava era de cano longo e enferrujada. Afirma que se recorda muito desse indivíduo, pois o fitou muito, prestando atenção nele. O INDIVÍDUO II era bem magro, "muito" branco, loiro, olhos puxados, parecia "menor": O indivíduo II diz também o reconhecer, por ter prestado atenção nele. Da declarante foram subtraídos o veículo, a corrente de ouro, uma bolsa com vários documentos e cartões, uma máquina do Mercado Pago. O veículo foi localizado no dia seguinte, conforme ocorrência 8.373/2019-32DP. Conta que seu cartão pré-pago do Mercado Livre foi utilizado para aquisição de comida pelo aplicativo Ifood, em duas operações, números 5509282780 e 5508987154, respectivamente nos valores de R$ 39,48 (trinta e nove reais e quarenta e oito centavos) e R$ 44,30 (quarenta e quatro reais e trinta centavos), sendo o primeiro pedido feito às 12hs42min e o derradeiro às 12h549min. MAURÍCIO estava de viagem a Brasília e voltou ao Rio de Janeiro, onde mora, e seu telefone é (21) 99716-3041. Por fim, nesta Delegacia, à declarante foram mostrada diversas fotografias de suspeitos, tendo a declarante reconhecido fotografia de MARCOS ARTHUR LOURENÇO GONÇALVES como sendo o INDIVÍDUO II, o qual abordou MAURÍCIO e sentou no banco do passageiro..” (Depoimento da vítima MARIA ELIZABETH MAGALHÃES DE QUEIROZ CARREIRA na Delegacia – ID 20345361 – P. 13). “(...) Disse que foi a um Varejo com um amigo, sendo que após estacionar o carro, foi abordada logo ao sair do veículo por uma pessoa que anunciou um assalto. Disse que o assaltante estava sorrindo, e a depoente achou que era uma brincadeira. O assaltante disse que queria apenas o carro, motivo pelo qual a depoente deu a chave para o assaltante. Posteriormente ele pediu também a bolsa e o cordão. Disse para Maurício, amigo da depoente, sair do veículo, não subtraindo nada dele. Após, o assaltante disse vá para o outro lado da rua. Então, atravessou a rua e percebeu que o assaltante tinha dificuldades para dirigir o carro automático. Em ação muito rápida, o segurança do estabelecimento lhe emprestou o celular e a depoente ligou para a polícia. Disse que o réu estava acompanhando o assaltante, e que na época estava com o cabelo loiro, quase branco, e depois estava com o cabelo azul. Afirmou que o réu, após o assaltante ter utilizado a arma para tomar o carro da vítima, entrou no banco do carona e saiu em fuga junto com o comparsa. Disse ter certeza de que o réu é a pessoa que estava acompanhando o executor do delito no dia dos fatos, sendo alguém com o olho muito puxado, bem magro e bem branco.” (Depoimento da vítima MARIA ELIZABETH MAGALHÃES DE QUEIROZ CARREIRA em Juízo – ID 20345421). Por sua vez, o réu, em seu interrogatório judicial, além de ter negado a prática do delito descrito na denúncia, informou que não teve participação alguma na empreitada criminosa, nos seguintes termos: “Disse que estava com o assaltante no dia da prática do roubo. Disse que conheceu esse rapaz em uma festa e ele chamou o acusado para encontrar duas amigas. Então, combinaram de se encontrar num ponto de ônibus, tendo o rapaz dito que iria buscar as meninas. Viu quando o assaltante conversou com uma mulher, pediu para ela sair do carro, entrou no carro dela, e chamou o interrogando para entrar no veículo. Afirmou que somente após entrar no veículo soube do delito, dizendo que, então, discutiu com esse rapaz, e pediu que ele o deixasse em casa, o que foi feito. Disse que conhece o rapaz como Boquinha, e que não o viu mais após os fatos. Afirmou que em momento algum viu Boquinha armado. Alegou que ficou a uma distância de 200 metros do local em que ocorreram os fatos (definindo como a distância de um poste e meio). O comparsa disse “espere aqui na parada que eu vou buscar as meninas”, e foi quando viu, de longe, a ação delitiva. Disse que em momento algum chegou perto do carro ou teve contato com as vítimas, afirmando que não sabia do que estava acontecendo. Afirmou que quando viu uma mulher correndo e o comparsa entrando no veículo, já suspeitou que fosse um roubo, mas só soube quando estava no carro.” (Interrogatório do réu em Juízo – ID 20345429). Ocorre que a versão apresentada pelo réu em juízo restou isolada, sobretudo porque a testemunha MAURÍCIO DE OLIVEIRA CANEDO, corroborando a versão da vítima acerca da coautoria do réu, a disse que “(...) o acusado entrou no veículo após a subtração feita pelo comparsa, e o carro se evadiu do local (ID 20345422).” Ocorre que a versão apresentada pelo réu em juízo restou isolada, sobretudo porque a testemunha MAURÍCIO DE OLIVEIRA CANEDO, corroborando a versão da vítima acerca da coautoria do réu, a disse que “(...) o acusado entrou no veículo após a subtração feita pelo comparsa, e o carro se evadiu do local (ID 20345422).” Não obstante isso, além da identificação do réu pela vítima em procedimento de reconhecimento por fotografia (ID 20345361 P. 15), foi encontrado um fragmento de sua impressão digital em uma sacola plástica no interior do veículo subtraído (Laudo de Perícia Papiloscópica - ID 20345361 P. 21/26), provas indiciárias essas que reforçam a tese de coautoria no crime de roubo em análise. Pretende a Defesa a absolvição do réu, sob a alegação de que é atípica a conduta do apelante que embarcou no veículo subtraído, após a consumação do delito praticado por outro assaltante não identificado. Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal entende que, por ter o réu prestado auxílio moral para concretização do crime, em atitude típica de partícipe, deve ser reconhecido a causa de diminuição da pena pela participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do Código Penal, motivo pelo qual sugere o parcial provimento do recurso. Conquanto não tenha praticado o núcleo do tipo penal relativo ao roubo, constatado o fato de que o réu adentrou espontaneamente no veículo subtraído, instantes após a inversão da posse, partindo imediatamente em fuga do local do crime, resta evidenciado o fato de que ele foi comparsa do outro agente não identificado, pois, se predispôs a ser o vigia/garante da subtração, contribuindo dessa forma para o êxito da empreitada criminosa. ....... Nesse contexto, conclui com acerto o MM°. Juiz sentenciante, ao dispor na sentença que: “Certo é que, ao contrário do alegado pela defesa, a conduta do acusado não foi apenas ‘embarcar no veículo após a execução do roubo’. Pela dinâmica em que ocorreram os fatos, é possível perceber, ainda que negado pelo réu, o conluio prévio entre os agentes, comum nesse tipo de prática delitiva, sendo certo que houve a divisão de tarefas na execução do delito, ficando o comparsa o responsável pela subtração do veículo e o acusado o responsável pelo apoio. O fato de o acusado não ter executado o verbo núcleo do tipo não torna atípica sua conduta de dar apoio ao executor, concorrendo decisivamente para a prática delitiva e o sucesso da empreitada criminosa.” No caso em apreço, portanto, demonstrada pelos depoimentos da vítima e testemunha a coautoria delitiva que o apelante foi comparsa de outro agente não identificado no crime no roubo consumado, na função de vigia/garante da subtração, se mostram insubsistentes as teses de negativa e dúvida em relação à coautoria e inviáveis, por conseguinte, os acolhimentos do pleito absolutório, conforme pretendido pela Defesa, bem como do pedido de reconhecimento da condição de partícipe, nos termos do artigo 29, do Código Penal, sugerido pela Procuradoria de Justiça.(ID 24706646). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023